Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-27.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
2. Tendo em vista que o acusado praticou quase todos os atos executórios, sendo detido por populares, após já ter rompido a corrente de segurança da bicicleta, é medida que se impõe a manutenção da redutora no patamar mínimo de 1/3 (um terço).
3. Recurso conhecido e não provido.